Tribunal: TJSP
Processo: 0004811-61.2014.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – Honorários advocatícios e despesas processuais – Não incidência de juros de mora enquanto não ocorrer atraso no pagamento do precatório ou na requisição de pequeno valor – Súmula Vinculante no 17 – Precedentes do STJ e do TJSP - Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786130
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0004811-61.2014.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE JUNDIAÍ, é apelado SERV MED PRESTACAO DE SERVIÇOS
MÉDICOS S/C LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente), MÔNICA SERRANO E KLEBER LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004811-61.2014.8.26.0309 -Voto no
2
Voto 22.045
Apelação no 0004811-61.2014.8.26.0309
Apelante: Prefeitura Municipal de Jundiaí
Apelada:
Serv Med Prestação de Serviços Médicos S/C Ltda+
APELAÇÃO
EMBARGOS À EXECUÇÃO CONTRA A
FAZENDA PÚBLICA
Honorários advocatícios e despesas
processuais Não incidência de juros de mora enquanto não
ocorrer atraso no pagamento do precatório ou na requisição de
pequeno valor Súmula Vinculante no 17 Precedentes do STJ e
do TJSP - Decisão reformada Recurso provido.
Apelação contra sentença que acolheu parcialmente os
embargos à execução contra a Fazenda Pública por força do excesso de
cobrança, com condenação da embargada/apelada nas custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 500,00, por equidade.
Inconformada, a Municipalidade sustenta a impossibilidade da incidência de
juros de mora sobre montante devido a título de honorários advocatícios e
despesas processuais, porque não houve constituição em mora e só seriam
devidos em caso de atraso no pagamento do requisitório ou do precatório, daí
propugnando pela reforma de decisão.
Recurso regularmente recebido e processado sem
resposta.
Relatado.
O recurso comporta provimento.
A r. sentença que acolheu parcialmente os embargos à
execução determinou a incidência de juros de mora quanto aos honorários
advocatícios e despesas processuais devidos pela Municipalidade desde a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004811-61.2014.8.26.0309 -Voto no
3
intimação para pagamento, incluindo o período compreendido entre a data de
elaboração dos cálculos e a requisição.
Contudo, os juros de mora foram indevidamente
incluídos no cálculo a título de atualização do valor, ao arrepio do
entendimento dos Tribunais Superiores, pois, em se tratando de condenação
da Fazenda Pública no pagamento de honorários advocatícios e despesas
processuais, aplica-se o previsto no art. 100, da CF e, no art. 910, do CPC,
que não admite o pagamento antecipado e cuja mora só se caracteriza com o
atraso no pagamento do respectivo requisitório ou precatório.
Nesse sentido, a Súmula Vinculante no 17 - Durante o
período previsto no parágrafo 1o, do artigo 100, da Constituição, não
incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos.
E, sobre o tema, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça
que: Só há a incidência de juros de mora sobre os débitos da Fazenda
Pública no caso de o pagamento não ser feito no prazo da Lei n. 10.259/2001
ou no prazo do art. 100 da Constituição Federal (REsp 1143677/RS, Rel.
Ministro LUIZ FUX, Corte Especial, julgado em 2/12/2009, DJe 4/2/2010.)
(AgRg no REsp 960026 / SC). E, ainda: REsp 1.096.345/RS, 2a Turma, Rel.
Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe de 16.4.2009; AgRg no REsp
960.026/SC, 1a Turma, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe de
2.6.2010.
E, no mesmo sentido, este Tribunal:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Impugnação ao
cumprimento de sentença - Cobrança de verba de sucumbência. 1)
Correção monetária - Fixação de honorários advocatícios em
percentual sobre o valor da causa - Correção monetária desde o
ajuizamento - Aplicação da Súmula 14 do STJ. 2) Juros de mora
sobre a verba de sucumbência - Não incidência - Inteligência do
art. 534 do CPC e art. 100 da CF - Juros que incidem somente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004811-61.2014.8.26.0309 -Voto no
4
após o prazo fixado para pagamento do precatório ou do
requisitório de pequeno valor - Inteligência da Súmula Vinculante
no 17 - Decisão parcialmente reformada - Recurso parcialmente
provido. (A.I. 2002518-02.2018.8.26.0000, Rel. Des. EUTÁLIO
PORTO, 15a Câm. de Dir. Público, j. 03/05/2.018).
AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA - EXECUÇÃO DE VERBA HONORÁRIA EM AÇÃO
DE EXECUÇÃO FISCAL - Decisão de primeiro grau que acolheu
a impugnação do município e condenou o exequente ao pagamento
de honorários advocatícios
Cabimento
Ausência de
demonstrativo de cálculo junto à impugnação que não constitui
motivo razoável para o seu indeferimento de plano Matéria
exclusivamente de direito - Juros de mora que só incidem se a
verba honorária não for paga no prazo estipulado para a quitação
do precatório ou da requisição de pequeno valor - Condenação do
exequente,
ora
agravante,
ao
pagamento
de
honorários
advocatícios que se impõe, haja vista a exegese do princípio da
causalidade, bem como a não incidência da Súmula 519 do STJ
Decisão
mantida

Recurso
desprovido.
(A.I.
2174706-35.2017.8.26.0000;
Rel.
Des. WANDERLEY
JOSÉ
FEDERIGHI; 18a Câm. de Dir. Público, j. 01/03/2018).
Daí porque, dá-se provimento ao recurso para afastar a
incidência dos juros de mora sobre os honorários advocatícios e despesas
processuais.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator